Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-24.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-24.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAQUEL HANSEN - CPF: 900.328.611-68 (EMBARGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), GABRIEL LOURENCO DIOZ SILVA - CPF: 039.784.061-60 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), carlos mandú (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS MANDÚ (EMBARGANTE), CARLOS MANDÚ (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL LOURENCO DIOZ SILVA - CPF: 039.784.061-60 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), RAQUEL HANSEN - CPF: 900.328.611-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração aviados por
Raquel Hansen e Bradesco Vida e Previdência S.A
,
em face do acórdão que, por maioria, desproveu o recurso interposto pela autora.

A embargante Raquel Hansen aponta existência de vício de contradição e omissão no acórdão embargado, referente ao expresso pedido de produção de prova pericial formulado na inicial e impugnação à contestação que objetiva a verificação da falsidade da assinatura, bem como no tocante a distinção entre os poderes de transação outorgados ao patrono com o objeto da pretensão em reconhecer a falsidade de assinaturas.

O embargante Bradesco Vida e Previdência S.A
,
sustenta a omissão com relação à ausência de condenação em honorários recursais.

A parte embargada Bradesco Vida e Previdência S.A foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em vícios no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 73076971).

Certidão de decurso do prazo da parte embargada Raquel Hansen (certidão 59738595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
Raquel Hansen
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, tendo em vista a existência de expresso pedido de produção de prova pericial formulado na inicial e impugnação à contestação, que não foi considerado em virtude da ausência de postulação no momento de especificação de provas, bem como no tocante a distinção entre os poderes de transação outorgados ao patrono com o objeto da pretensão em reconhecer a falsidade de assinaturas, ao argumento de que o fato de o advogado deter poderes para transigir não o autoriza a falsificar assinatura do representado.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) No entanto, inobstante ter a apelante em sua inicial pugnado pela produção de todos os meios de prova (Id 49882572 - Pág. 13),
a
pós despacho para especificação de provas (Id 49883192 - Pág. 1), a apelante, tão somente, pugnou pela produção de prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas a serem ouvidas (Id 49883195 - Pág. 1),
quais sejam: o Sr. Antônio Carlos Mandú (advogado da apelante à época dos fatos); Sr. Valmor Ezequiel Di Domênico (tio e procurador da apelante, com poderes ilimitados para representá-la, inclusive para receber e dar quitação) e, ainda, o Sr. Jorge Francisco (gerente do banco da apelante).

Assim sendo, verifica-se que não há qualquer requerimento da apelante para a produção de prova pericial grafotécnica (Id 49883195 - Pág. 1), o que poderia dar sustentação em sua tese de ausência de consentimento, alegado em sua inicial para fundamentar a causa de pedir da ação em comento.

Desse modo, diante da falta de requerimento pela apelante de produção de prova pericial em sua assinatura no termo de acordo (Id 49883184 - Pág. 12) e recibo do pagamento por meio de cheque (d 49883184 - Pág. 28)
e, ainda, estando o respectivo termo de acordo devidamente assinado por seu advogado constituído à época, Dr. Antônio Mandú da Silva, que tinha poderes para transigir em nome da apelante (procuração Id 49883178 - Pág. 4), entendo que não há que se falar em ausência de consentimento da apelante para a realização do acordo, ocorrido em 28.04.2005 (Id 49883184 - Pág. 12).”

Como se vê, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Além disso, ressalto que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Outrossim, com relação à alegada omissão da apreciação do pedido de majoração dos honorários recursais arguidos pelo embargante
Bradesco Vida e Previdência S.A
, melhor sorte não socorre ao embargado, tendo em vista que a majoração imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença não merece modificação (R$ 2.000,00), na forma como pretende o embargante.

Além disso, sequer há falar em omissão no julgado, porquanto não houve pedido nesse sentido por parte do apelado, ora embargante, em sede de contrarrazões. Logo, como se vê, não há como acolher a pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para fins outros, que não aqueles definidos na legislação de regência.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021